Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727286-10.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A AGRAVADAS: LIFE EMPRESARIAL SAUDE LTDA, MIRIAM PEREIRA DA SILVA GONCALVES, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional e afirma, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 19968550, para que todas as intimações da parte agravada LIFE EMPRESARIAL SAUDE LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada SONIA MARIA FREDERICE MARIANO, inscrita na OAB/SP sob no. 185.389. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026